Tribunal: STF
Processo: RE 74275
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Civil.
Locação não residencial e não amparada pela Lei de Luvas. Regime do Decreto-lei nº 4/66.
Decretado o despejo com fundamento no Decreto-lei nº 4/66, o prazo para desocupação é o de dez dias, em face do disposto no art. 9º daquele diploma legal, combinado com o art. 352 do Código de Processo Civil.